Tribunal: STF
Processo: RE 87191
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
1. O ART. 21 DA LEI N. 4.881-A DE 6.12.65 FOI REVOGADO PELO ART. 25
DA LEI N. 5.539-68
2. CASO DE MERA ESPECTATIVA DE DIREITO E NÃO DE DIREITO ADQUIRIDO.
3. A LEI N. 4.929-66 NÃO E APLICAVEL AOS CONCURSOS PARA SELEÇÃO DE
PESSOAL DOCENTE DE GRAU SUPERIOR, COMO PREVISTO NOS ARTIGOS 10 E
SEGUINTES DA LEI 4.881-A DE 6.12.65, ALGUNS DOS QUAIS FORAM
REVOGADOS PELO ART. 22 DA LEI N. 5.539-68, POIS ESSE OUTRO CONCURSO,
REGULADO POR NORMAS ESPECIAIS, TEM SEDE JURÍDICA PROPRIA, CUJA
REVOGAÇÃO DEVE SER FEITA EM TERMOS EXPRESSOS OU DIRETOS, COMO SE LE
NO PAR 2, DO ART. 2, DA LEI DE INTRODUÇAO DO CÓDIGO CIVIL.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO